Tribunal: TJES
Processo: 0000901-19.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000901-19.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VANILSON DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PREVISTA NO ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição.
2.
Havendo provas de que o agente praticou lesão corporal, documentada em laudo firmado por agente competente, não há como desclassificar o tipo para as vias de fato.
3
. Recurso parcialmente provido, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000901-19.2021.8.08.0006

APELANTE: VANILSON DE JESUS SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta pelo e recurso de Apelação Criminal interposto por VANILSON DE JESUS SOUZA em face da sentença, proferida pela nobre Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 31 de março de 2020, Bairro Sauê, o denunciado VANILSON, no 110, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua ex companheira e vítima Chriscila Sindy dos Santos Fernandes Pereira, causando-lhe as lesões apontadas no Laudo de fls. 07, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave dizendo que iria matá-Ia.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Inicialmente, pleiteia-se a absolvição do apelante sob a tese de insuficiência probatória em relação à autoria do delito.

Todavia, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 05 e pelo Laudo de Lesões Corporais de fl. 09, na qual atestou a presença de “hematoma em coxa esquerda e mão direita, leve edema”, somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal, em especial pelo depoimento da vítima, em juízo (mídia – id 834188).

Senão vejamos, conforme relatou a Douta Procuradoria de Justiça:

[...] Dessa forma, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima Chriscila Sindy dos Santos Fernandes relatou que, no dia 31 de março de 2020, encontrava-se em casa quando o acusado chegou, que a declarante questionou se já havia depositado a pensão das filhas de um antigo relacionamento dele, porém o réu não gostou e então deferiu um saco na depoente, que desviou e o soco acabou acertando a parede. Após, ele apertou-lhe as pernas e tentou enforcá-la, apertando seu pescoço. Que o filho presenciou a cena. Prossegue afirmando que no outro dia pediu ao acusado para ir embora e com isso começaram as ameaças, que houve ameaça de morte, além disso ele também mordeu sua boca e tentou lhe acertar com um capacete.

Nesse sentido, seguem as declarações da ofendida em sede extrajudicial:

“[...] Que afirma que vive maritalmente com a pessoa de Vanilsdon de Jesus Souza há cerca de um ano; Que a declarante afirma que trabalha junto com Vanilson, vendendo churrasquinho e todas as despesas do casal são conjuntas; Que a declarante há dois dias, se irritou com Vanilson, pelo fato dele ter mentido sobre uma despesa; Que após tentar resolver com ele, dialogando, ele se irritou e passou a gritar a declarante; Que a declarante afirmou que no calor do momento, ele a agrediu fisicamente dando socos e tentando esganá-la; Que após isso, ele parou e foi dormir; Que a declarante no outro dia cedo, saiu de casa com seu filho pequeno, porque ficou com medo de ser agredida novamente; Que além das agressões, também foi ameaçada de morte por ele; Que a declarante neste ato representa formalmente contra Vanilson pelo crime de ameaça e ainda requer medidas protetivas de urgente; [...]”

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas em casos como o ora apreciado são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Apl: 048180156951, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante quanto ao delito tipificado no dispositivo do artigo 129, §9º, do Código Penal, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

No tocante a tese de desclassificação do tipo para a contravenção penal das vias de fato, mais sorte não assiste a defesa, uma vez que a subsunção da conduta à mencionada infração penal pressupõe a inexistência das lesões pronunciadas causadas à vítima.

Fora isso, no caso específico da violência praticada no âmbito doméstico, o crime de lesão corporal pode ser reconhecido mesmo à míngua do laudo presente nestes autos.

Por fim, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 800,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. WILEN DE BARROS, OAB/ES 29.362, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.